Tribunal: TJMT
Processo: 1021559-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021559-26.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA - CNPJ: 17.164.435/0011-46 (APELADO), MARCELO BRAGA RIOS - CPF: 027.073.396-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021559-26.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda do objeto e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios é adequada, considerando a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda superveniente do objeto, não afasta a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios [6].

4. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo próprio ente estatal, após o ajuizamento da ação anulatória, indica que a atuação do Estado deu causa à instauração do processo.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em ação anulatória de débito fiscal, o ente público que deu causa à instauração do processo, cancelando a CDA após o ajuizamento da ação e citação da parte executada, deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: “CPC, arts. 85, § 11, e 486, VI”.

Jurisprudência relevante citada: “TJMT, N.U 1040250-09.2022.8.11.0001, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14/11/2023” e TJRS, Apelação Cível N. 70075544387, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 22/11/2017”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021559-26.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em face da decisão

proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ente estatal, nos autos da ação de anulação de débito fiscal, proposta pela
Empresa Construtora Brasil S.A
., para manter incólume os termos da sentença, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, nos termos do artigo 486, inciso VI, do Código de Processo Civil, e majorou os honorários sucumbenciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do referido Códex.

O Agravante, em suas razões recursais, afirma que juízo se equivocou na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que a “jurisprudência pátria está pacificada no sentido de que há a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Trata-se de aplicação evidente do princípio da causalidade” – ID n. 236932193 – p. 3.

Afirma, ainda, que, cabe a condenação da parte Autora, pois foi ela que ajuizou a presente ação anulatória, pugnando pela nulidade do crédito tributário na CDA 2021338202, e posteriormente requereu a desistência dos autos, diante a realização do cancelamento da mesma.

E, acrescenta: “Ora, é fato que foi a parte autora quem deu ensejo à equivocada ação, uma vez que ela poderia ter realizado o pedido de cancelamento por meio de requerimento administrativo, porém, preferiu ajuizar a ação, com a tentativa, de obter a nulidade da CDA 2021338202” – ID n. 236932193 - pp. 3/4.

Em razões das alegações, ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática.

A Agravada apresenta as contrarrazões no ID n. 237929173, pugnando pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021559-26.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, afirmando que se faz necessária a inversão do ônus, pois foi a parte autora que deu causa a ação anulatória.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, tão somente repetiu as alegações apresentados no apelo, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (ID n. 216860650), vejamos:

[...]

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de anulação de débito fiscal, proposta pela Empresa Construtora Brasil S.A., julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, nos termos do artigo 486, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A irresignação recursal cinge-se contra a condenação dos honorários advocatícios, afirmando que se faz necessária a inversão do ônus, pois foi a parte autora que deu causa a ação anulatória.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 485, inc. VI, do CPC, estabelece que inexistindo interesse processual, a causa deve ser extinta sem resolução de mérito, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

De maneira simplória, o interesse processual corresponde à utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante, ou seja, é o objetivo almejado com a distribuição da ação.

No presente caso, a parte autora, ora Apelada, ajuizou a presente lide, objetivando a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos pertinentes aos processos n. 5056723 de 26/03/2014 (DAR-1/AUT 999/06.317.431-21), n. 5067487 de 11-04-2014 (DAR1/AUT 999/06.387.754-28), n. 5084859 de 13-05-2014 (DAR-1/AUT 999/06.454.962-02), n. 5112358 de 25-06-2014 (DAR-1/AUT 999/06.551.205-31), n. 5142869 de 13-08-2014 (DAR-1/AUT 999/06.722.982-03), n. 5164904 de 19-09-2014 (DAR-1/AUT 999/06.806.835-95), n. 5199536 de 19-11-2014 (DAR-1/AUT 999/06.986.776-00) e n. 5214933 de 17-12-2014 (DAR-1/AUT 999/07.076.335-26), e ao final requereu primeiramente que tais débitos fossem cancelados em razão da inexigibilidade do ICMS, tendo em vista a isenção do Convênio 73/2011, e, sucessivamente “sejam cancelados os débitos constantes dos processos no 5056723 de 26/03/2014 (DAR-1/AUT 999/06.317.431-21) e no 5067487 de 11/04/2014, (DAR-1/AUT 999/06.387.754-28), uma vez que a empresa de construção civil não é contribuinte do diferencial de alíquota” (ID n. 215629219).

Posteriormente, a Autora/Apelada requereu a extinção do feito ante o cancelamento do débito realizado administrativamente pelo Apelante, que não se opôs a desistência, desde que houvesse a condenação da Apelada aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC (ID n. 215629236).

Por conseguinte, ocorreu a perda superveniente do objeto da demanda, faltando à demandante o devido interesse de agir, condição precípua da ação.

Nessa situação, os honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Não está se falando aqui em quem ajuizou a ação, mas quem provocou o acionamento dessa demanda na Justiça. Denota-se que a Apelada havia utilizado a via administrativa para contestar os débitos objeto da presente Anulatória, porém a decisão administrativa julgou parcialmente procedente as exigências fiscais, que levou a necessidade do ajuizamento da presente Ação Anulatória.

Constata-se que, ao longo de toda a tramitação desta Ação, o Apelante contestou as alegações da Apelada (Id. n. 215629193), interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 215629187), Contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 215629231), o que demostra nítida pretensão resistida, antes do cancelamento administrativo, que justifica o arbitramento de honorários advocatícios.

Segundo entendimento jurisprudencial dominante que, caso o cancelamento da CDA ocorra após a apresentação de embargos, de exceção de pré-executividade ou de ação anulatória, revela-se cabível o arbitramento de verba honorária.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
Inaplicabilidade do art. 26 da LEF, tendo em vista que o cancelamento da CDA ocorreu após a oposição de embargos à execução fiscal. Ainda que o Município tenha informado a duplicidade da cobrança e, por essa razão, postulado a extinção do feito, é devida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, através do qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais
. APELAÇÃO PROVIDA. - Destaquei (TJRS, Apelação Cível No 70075544387, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 22/11/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – CDA CANCELADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O parcelamento extrajudicial do débito fiscal importa em confissão da dívida pelo devedor inviabilizando a dedução de eventuais questões controvertidas envolvendo o direito perante o Judiciário.

2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade
. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida. - Destaquei (TJMT, N.U 1040250-09.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Portanto, agiu com acerto o magistrado de piso na condenação do Apelante no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume os termos da sentença e majoro os honorários sucumbenciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Intimem-se.

Após, o decurso de prazo, devolvam-se os autos à Comarca de Origem.

Cumpra-se.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024